Tribunal: TJPA
Processo: 0008541-14.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-17

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II E ARTIGO 129, CAPUT, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DAS PROVAS DO DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 217-A. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PARCIAL PROCEDÃNCIA. REFORMA, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 129, CAPUT, DO CP, PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR Ã PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA. PRESCRIÃÃO SUPERVENIENTE. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008541-14.2014.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: RONDINALDO OLIVEIRA SARMENTO
DEFENSORA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II E ARTIGO 129,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DO DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 217-A. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CP, PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento à apelação; conceder-lhe, parcial, provimento; corrigir, de ofício, a dosimetria do delito de lesão corporal e declarar, de igual modo, a sua extinção, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0008541-14.2014.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: RONDINALDO OLIVEIRA SARMENTO
DEFENSORA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rondinaldo Oliveira Sarmento, irresignado com a pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a si imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, em vista da imputação da conduta delitiva prevista nos arts. 129 e 217-A c/c art. 226, inciso II, todos o Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 03), há,
ipsis litteris
:
(...) que no dia 08 de junho de 2014, por volta das 16h00min, o denunciado Rondinaldo Oliveira Sarmento estava bebendo e ouvindo música no quintal de sua casa quando começou a xingar sua enteada, ora vítima, bem como, desferiu um tapa em suas costas.
Em seguida, a ofendida foi tomar banho e ao sair do banheiro o denunciado desferiu outro tapa, desta vez em sua cabeça.
Ao anoitecer a vítima Luiza saiu com seu irmão para recolher dinheiro para ornamentar a rua para a Copa do Mundo, mas quando chegou em sua casa, a infante mais uma vez foi agredida com um tapa no rosto.
Nesse momento, o acusado também agrediu fisicamente o adolescente Luís Guilherme, seu enteado, desferindo contra este vários tapas e o derrubando no chão. Às fls. 16 o adolescente Luís relata que desde seus 08 (oito) anos de idade é agredido fisicamente pelo denunciado com tapas e cinturão.
Ademais, a vítima Luíza relatou que desde os 09 (nove) anos de idade sofre abusos sexuais por parte de seu padrasto, o qual durante as madrugadas ia até a cama da criança e passava a mão na sua vagina e ânus.
E ainda, por diversas vezes, durante a manhã, quando estavam apenas Rondinaldo e Luíza em casa, o acusado a levava para o quarto, fechava a porta e a joga na cama e colocava o pênis para a fora da bermuda, em seguida tentava tirar o short e a calcinha da menor, mas ela conseguia escapar e não deixava seu padrasto consumar a conjunção carnal (...)

O juiz
a quo
recebeu a acusação (fl.06).

Devidamente citado, o apelante ofereceu defesa (fls. 07 a 09).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 70 a 72), foram colhidos os depoimentos de 01 (uma) testemunha de acusação, 01 (uma) testemunha de defesa, da vítima, de sua tia, de sua genitora e procedido o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram memoriais (fls. 77 a 80-v e 86 a 90).

Sobreveio a sentença (fls. 91 a 112).

Tempestivamente, interpôs-se o presente apelo (fl. 113), em cujas razões (fls. 115 a 123) pugnou-se pela absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto ao crime de estupro de vulnerável, invocando o princípio do ¿i
n dubio pro reo
¿. Subsidiariamente, requereu-se o redimensionamento da pena basilar do citado delito.

Nas contrarrazões (fls. 127 a 137), requereu a apelada a manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.139).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 143 a 147).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 20 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 91 a 98):
CRIME DE ESTUPRO II.1. MATERIALIDADE DELITIVA
O caso presente é de estupro de vulnerável mediante a prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Logo, em relação a essa vítima, trata-se de crime transeunte.
O exame de corpo de delito é uma análise feita por pessoas com conhecimentos técnicos ou científicos sobre os vestígios materiais deixados pela infração penal para comprovação da materialidade e autoria do delito. Acerca da obrigatoriedade de realização do exame de corpo de delito, é importante diferenciarmos as infrações penais transeuntes das não transeuntes:
1) Infrações penais transeuntes (delitos de fato transeunte ou delicta facti transeuntis): são as infrações penais que não deixam vestígios. Ex: crimes contra a honra praticados verbalmente;
2) Infrações penais não transeuntes (delito de fato permanente ou delicta facti permanentis): são as infrações penais que deixam vestígios materiais. Ex: crime de homicídio cujo cadáver foi encontrado.
Dessa classificação percebe-se que a relevância da realização do exame de corpo de delito recai sobre as infrações não transeuntes, pois tais delitos costumam deixar vestígios. Dizemos que costumam deixar vestígios materiais porque, a depender do caso concreto, esses vestígios podem ter desaparecido.
Nesse caso, o desaparecimento dos vestígios do delito impede a realização de exame pericial direto, porém não impede que a materialidade da infração seja comprovada por prova testemunhal, ex vi do art. 167 do CPP.
É o caso dos presentes autos. A materialidade foi corretamente atestada pelo depoimento da vítima perante o PROPAZ e em Juízo.
Logo, aplicando o disposto no artigo 167 do CPP, a materialidade resta comprovada pelo depoimento da vítima. A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento (prática de ato libidinoso) é inconteste, comprovada pelo depoimento da vítima prestado perante a equipe do PROPAZ e em juízo.
II.2. AUTORIA DELITIVA
No que pertine a autoria, constata-se que a vítima ouvida em Juízo confirma os fatos narrados na denúncia, atribuindo ao réu a prática do crime de estupro, consoante exordial acusatória.
Aqui, a palavra da vítima possui especial relevância por se tratar de fatos que ocorrem na intimidade das casas, muitas vezes sem testemunhas. Nesse diapasão, rejeito a tese apresentada pela defesa de absolvição da ausência de provas, e, pelos depoimentos testemunhais, em especial da vítima perante o PROPAZ, reconheço a autoria delitiva em face do denunciado.
II.3. NEXO DE CAUSALIDADE
Constata-se pelos depoimentos constantes dos autos que existe nexo entre o ato sexual praticado pelo réu e a conjunção carnal objeto do crime de estupro de vulnerável. Ademais, não há aqui qualquer tese absolutória nesse sentido.
II.4. TIPICIDADE E EMENDATIO LIBELI
A conduta perpetrada pelo acusado amolda-se ao tipo previsto no artigo 217-A do CP, que prescreve:
(...)
Aumento de pena
(...)
A adequação típica do fato se dá no artigo 217-A do CP uma vez que está provado nos autos que a vítima era enteada do réu e era menor de catorze anos de idade a época dos fatos.
Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.
As alterações legislativas incorporadas pela Lei nº 12.015/09 ao TÍTULO VI - DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, especialmente ao seu CAPÍTULO II - DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL, do Código Penal, não mais permitem qualquer dúvida razoável quanto à irrelevância, para fins de aperfeiçoamento do tipo penal inscrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, de eventual consentimento da vítima ao ato libidinoso, sua anterior experiência sexual ou a existência de relacionamento amoroso entre ela e o agente.
A referência à imagem da criança libertina ou criança provocadora, mencionada pelo sociólogo francês Georges Vigarello em sua célebre História do estupro, não é exclusiva de nossa tradição. No relato que faz de diversos processos tramitados em Paris no século XVIII, tendo por objeto violências sexuais praticadas contra crianças e adolescentes, são encontradiças as alusões às dúvidas sobre o comportamento das jovens vítimas, sobre sua possível libertinagem, devassidão ou excesso de instrução para a tenra idade, fenômeno judiciário que sempre foi um obstáculo à condenação de quem se servia de pequenos corpos para satisfazer sua lascívia. (VIGARELLO, G. História do estupro. Violência sexual nos séculos XVI - XX. Trad. Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 90-91).
Em verdade, a subjetivação da criança como titular de direitos próprios é uma invenção moderna, não somente em terras brasileiras. Durante séculos - como observado por Philippe ARIÈS (História social da criança e da família. Trad. Dora Flasksman. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1981) - a educação das crianças, de modo geral, se deu pela natural convivência com os adultos, em ambientes nos quais eram elas expostas a toda sorte de grosserias e indecências. Ariès, ao descrever a ausência de reserva diante das crianças, favorecendo brincadeiras que giravam em torno de temas sexuais, lembra as conclusões do François de Dainville (La Naissance de L'humanisme Moderne, Paris. Beauchesne. 1940, p. 261), historiador da pedagogia humanista: "O respeito devido às crianças era então (no século XVI) algo totalmente ignorado. Os adultos se permitiam tudo diante delas: linguagem grosseira, ações e situações escabrosas; elas ouviam e viam tudo.
É anacrônico, portanto, qualquer discurso que procure associar a modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos grupos de pessoas física, biológica, social ou psiquicamente fragilizadas. A sobrevivência de tal doxa - despida, pois, de qualquer lastro científico - acaba por desproteger e expor pessoas ainda imaturas, em menor ou maior grau, não importa, a todo e qualquer tipo de iniciação sexual precoce, nomeadamente quando promovida - não é o caso deste processo, devo registrar - por quem tem o dever legal e moral de proteger, de orientar, de acalentar, de instruir a criança e o adolescente sob seus cuidados, para que atinjam a idade adulta sem traumas, sem medos, sem desconfianças, sem, enfim, cicatrizes físicas e psíquicas que jamais poderão ser dimensionadas, porque muitas vezes escondidas no silêncio das palavras não ditas e na sombra de pensamentos perturbadores de almas marcadas pela infância roubada.
Não. A modernidade, a evolução dos costumes, o maior acesso à informação são aliados - e não inimigos - de uma necessária e crescente proteção a crianças e adolescentes, indispensável para que vivam, plenamente, o tempo da meninice, e não para que vivam o tempo de antecipar experiências da vida adulta. Decerto que a vexata quaestio ora examinada - natureza da presunção de violência - não pode ser enfrentada sob viés moralista. O tema é essencialmente jurídico e dentro do Direito há de ser analisado.
A dogmática penal, que decorre, como visto, de uma clara política criminal de maior proteção aos menores impúberes, é bastante para a dicção do direito (juris dicere) em casos como o que se analisa nesta impugnação de natureza extraordinária.
Quanto a causa de aumento de pena, reconheço que o réu era padrasto da vítima, amoldando-se a causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do CP.
Sobre a emendatio, cabem aqui algumas palavras.
Trata-se de algo consolidado há tempos na majoritária doutrina e na jurisprudência, significando que o acusado, tendo direito à ampla defesa, volta-se a dois ângulos: autodefesa e defesa técnica.
De qualquer forma, o réu se defende de fatos - e não do direito aplicável a eles.
Qualquer um entende um fato, mas só os que têm formação jurídica são aptos a captar a tipificação cabível.
Portanto, em autodefesa, o acusado precisa ouvir do juiz os fatos a respeito dos quais é (ou seria) o autor. A sua defesa técnica, além dos fatos, atém-se à tipificação.
Na jurisprudência:
(...)
A reforma trazida pela Lei 11.719/2008 tornou bem claro não poder o magistrado, ao promover a denominada emendatio libelli, modificar qualquer fato descrito na peça acusatória.
Cabe-lhe atribuir nova definição jurídica ao fato, mas este é imutável, sob o prisma do julgador.
São ofensivas à regra da correlação entre acusação e sentença as alterações pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do crime de doloso para culposo ou vice-versa), as que disserem respeito ao momento consumativo (transformação de crime consumado para tentado ou vice-versa), bem como as que fizerem incluir fatos não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu.
Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso em tela, em que reconhecida somente a causa de aumento de pena de ser o réu
padrasto da vítima.
Nessa ótica, a lição de Badaró:
(...)
Em suma, tendo em vista que o réu defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica, é possível o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do CP.
II.5. ILICITUDE.
A ilicitude ou antijuridicidade, é a contrariedade de uma conduta com o direito, causando efetiva lesão a um bem jurídico protegido.
Praticado um fato típico, presume-se a antijudicidade, a qual pode ser excluída desde que presentes causas excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, estado de necessidade e o exercício regular de um direito. No caso presente, a defesa não apresentou teses justificantes.
Assim, praticou o réu fato típico e ilícito previsto no artigo 217-A comb. c/ art. 226, inciso II, do CP.
II.6. CULPABILIDADE (como terceiro substrato do conceito analítico do crime).
Trata-se de um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e a exigibilidade de atuar de outro modo, seguindo as regras impostas pelo Direito (teoria normativa pura, proveniente do finalismo).
Quanto a imputabilidade penal, nada consta dos autos que se possa inferir que o acusado tem ou tinha transtornos mentais a época dos fatos que o impedissem de ter conhecimento do caráter ilícito do fato e de portar-se de acordo com esse entendimento.
Ademais, de acordo com a identificação do réu, esse era maior de idade a época dos fatos.
Ou seja, IMPUTÁVEL PENALMENTE.
Quanto a potencial consciência da ilicitude, não foram trazidas quaisquer dúvidas de que o acusado sabe ou tem a possibilidade de conhecer o caráter ilícito que cerca o crime. É fato cediço mesmo entre a população mais humilde o caráter ilícito de tal comportamento.
Quanto à exigibilidade de conduta diversa, mais uma vez, não há notícias de fatos que o obrigasse peremptoriamente a agir da forma como agiu. Impende destacar que a defesa não apresentou teses exculpantes.
Logo, praticou o réu fato típico, ilícito e culpável, portanto PUNÍVEL.
II.3. ATENUANTES E AGRAVANTES - ART. 68 DO CP
Inexistem circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do CPB a serem consideradas.
Inexistem circunstâncias agravantes previstas no artigo 61 do CPB a serem ponderadas.
Deixo de aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do CP, para não incorer em odioso bis in idem, posto que a condição de menor de 14 anos já é parte integrante do núcleo do tipo penal do artigo 217-A do CP.
II.4. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO
Inexistem causas de diminuição a serem sopesadas.
Reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do CP, por ser o réu padastro da vítima a época dos fatos.
Aumento de pena
Art. 226. A pena é aumentada:
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)
<sic>

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pelo depoimento firme e uníssono da vítima Luiza Giselle Lacerda Vieira que assim o prestou perante a equipe do PROPAZ e em juízo, elemento de total relevância nos delitos cometidos na clandestinidade.

Importante transcrever tais depoimentos, bem como o prestado perante a autoridade policial:
(...)a adolescente relatou que desde os nove anos de idade foi abusada pelo padrasto Rondinaldo Oliveira. A noite acordava com ele passando a mão em suas partes íntimas e muitas vezes tentou tirar a roupa da mesma, mas ela nunca permitiu e ainda ameaçava dizendo que se ela contasse a alguém lhe daria uma surra. O padrasto tinha muitos ciúmes de Luiza e por esse motivo as vezes batia deixando hematomas em seu corpo, ela não podia nem ao menos ir à casa de sua tia porque ele não deixava. Chegou a espancar seu irmão e também sua mãe, mas a mesma nunca fez denúncia. Conversei também com seu irmão Luiz Guilherme de 13 anos, que relatou sobre as agressões físicas sofridas desde sua infância pelo padrasto. (...)<sic> (
declarações da vítima perante o PROPAZ, fl.34 do IPL
)
(...) QUE desde os 6 anos de idade, a depoente é agredida pelo padrasto; QUE, desde 9 anos sofre abusos sexuais por parte do padrasto, o qual na madrugada ia a noite na cama da depoente e passava a mão em suas partes íntimas (vagina e anus); QUE algumas vezes, pela manhã, quando não tinha ninguém em casa, o padrasto a chamava para o quarto, fechava a porta e a jogava em cima da cama dele; QUE, colocava o pênis para fora da bermuda e vinha para cima da mesma, tentava tirar a roupa dela; QUE, ele a segurava com força e tentava tirar o short e a calcinha, mas ela não deixava; QUE, várias vezes esse fato se repetiu, quando estavam sozinhos na residência; QUE, não houve consumação do ato sexual e nem esfregou o pênis em sua vagina; QUE, nunca manteve relação com ninguém; QUE, não falou para sua genitora, porque o padrasto lhe ameaçava dizendo que ¿ia lhe dar uma surra se falasse para sua genitora¿ (...)
(
declarações da vítima na fase inquisitorial, fls.14 a 15 do IPL
)
(...) Que desde os meus 9 anos de idade esses abusos sexuais aconteciam (...); Que ele ia lá no meu quarto e passava a mão em mim (...); Que eu dormia sozinha e ele ia mexer comigo (...); Que ele passava a mão na minha vagina (...); Que ele só saia quando eu acordava (...); Que não sabe se ele enfiava o dedo (...); Que acordava dolorida (...); Que sentia dor no bumbum também (...); Que tudo isso aconteceu mesmo (...); Que ele me levava para o quarto e mostrava seu pênis para mim enquanto a mamãe estava no trabalho (...); Que ele me empurrava no quarto e trancava a porta, e ficava me jogando para cima da cama (...) Que eu mordia ele e ele conseguia sair de lá (...); Que ele nunca chegou a fazer sexo comigo (...) Ele já tirou minha calcinha e ficou se esfregando (...); Que já tentou passar o pênis na minha vagina (...); Que nunca avisei ninguém, porque ele me falava que ia me dar uma surra (...); Que só contou para alguém quando estava na casa do meu pai (...); Que moro na casa da minha avó (...); Que meu irmão faleceu (...); Que não tenho contato com meu padrasto mais (...); Que a minha mãe ainda é casada com ele no cartório (...) Que quando a minha mãe soube ela mandou ele ir embora, mas depois ele voltou de novo (...); Que depois disso eu fui para a casa da minha avó (...); Que meu padrasto passava o dia lá em casa, almoçava lá (...); Que depois que contei, quando ele ia pra lá eu tentava sair logo de lá (...); Que antes do meu irmão falecer, ele já tinha voltado lá pra casa, e teve um dia que fui tomar banho e vi ele me espiando lá (...); Contei para a minha mãe e ela disse que já tinha falado com ele, mas ai de noite foi no meu quarto e passou a mão na minha bunda, ai a minha mãe disse que ia falar com ele (...)
(
depoimento da vítima em juízo, mídia fl.72
)

Verifico pelas narrativas firmes, coesas e uníssonas da vítima que o apelante praticou contra si atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques nas partes íntimas (vagina e ânus).

Ainda, para corroborar, coleciono o depoimento da testemunha Ana Zenaide da Silva Lacerda, tia da vítima, em juízo (mídia fl. 72):
(...) Que ficou sabendo dos fatos só depois do Rondinaldo dar um tapa no rosto dela (...); Que ele bateu nela porque pensou que estava mentindo sobre estar lá para frente da casa (...); Que acho que ele bateu na Luiza porque pensou que ela estava com um namorado lá na frente (...); Que ele se alterava quando bebia, falava gritando, ficava grosso (...); Que Luíza e Luiz Guilherme sempre respeitaram o padrasto (...); Que quando cheguei da pastoral, me contaram que Luiza tinha contado os abusos (...); que Luiza me contou que ele ficava passando a mão nela, se esfregou nela, que ficava chamando ela, mas nunca chegou a fazer sexo com ela (...)

Adiciono que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, visto que são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. Senão vejamos:
Vale lembrar que "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
" (REsp. 1.571.008/PE, Rel.Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1737382/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL? Estupro de vulnerável? Menor de 12 anos de idade na data do fato - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas comprovam o delito ?
Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ? A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações
. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela. A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações das testemunhas - Pena mantida - Regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, B, do CP ? Recurso improvido ? Decisão unânime.
(2020.02685918-94, 215.907, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26) (grifei)
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N.º: 0007835-24.2018.8.14.0008 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: M. A. P. O RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO Trata-se de recurso especial (fls. 75-84), interposto por M. A. P. O, com fundamento na alínea a do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ESTUPRO. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS CONDENAÇÃO BASEADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. Presença de provas seguras a justificar a condenação, evidenciando a materialidade e autoria do delito.
A natureza da infração normalmente cometidas de forma clandestina, torna a palavra da vítima de especial relevância nos delitos de violência sexual.
Incabível a absolvição ao apelante. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. Pena-base aplicada bem próxima ao mínimo legal. Presença de duas circunstâncias negativas o que justifica o afastamento do mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento de diminuição, resta a pena definitiva de 09 anos de reclusão em regime inicial fechado. IMPROVIMENTO.¿ Sustentou a parte recorrente, em síntese, violação do disposto no art. 59 do Código Penal, uma vez que a exasperação da pena-base teve fundamentação genérica, com elementos do próprio tipo penal. Apresentaram-se contrarrazões (fls. 110-114v). É o relatório. Decido. Na interposição do recurso, não foi observado o enunciado 83 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, dado que o acórdão impugnado não diverge de orientação segundo a qual é legítima a emissão de juízo negativo sobre as vetoriais que orientam a fixação da pena-base com fundamento em elementos concretos dos autos (v.g., STJ - 6.ª Turma: HC 452391/PR, DJe 04/06/2019, e STJ - 5ª Turma: AgRg no AREsp 1119116 / RS, DJe 18/02/2019, e AgRg nos EDcl no REsp 1719672/PE, DJe 14/12/2018). Sendo assim, não admito o recurso especial (art. 1.030, V, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, __de _______de 2020. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044 PEN.2020.496 6
(2020.02663396-51, Não Informado, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) (grifei)

Acerca da alegação de ausência de vestígios no laudo sexológico, destaco que a infração cominada ao ora apelante se consuma independentemente da conjunção carnal, visto que, também se configura com a prática de atos libidinosos diversos que, em sua maioria, não deixam vestígios, como caso em questão.

A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA E CONTRADITÓRIO, INVIÁVEL DE SER SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.
(...)
(AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Ante ao exposto, não merece acolhida a tese defensiva, porquanto resta evidenciado pelas provas nos autos a prática de atos libidinosos, com a vítima menor de 14 (quatorze) anos (certidão de fl.11 do IPL).

03 - DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, embora não tenha reduzido a pena na segunda etapa em 1/5, conforme procedido pelo juiz de primeiro grau, ainda assim a manteve abaixo do mínimo legal, em contrariedade à Súmula 231/STJ, mas a fim de evitar a fixação da pena em patamar mais elevado, justamente com o fim de não incorrer em reformatio in pejus.
3. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que a agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade.
4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) (grifei)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

3.1 - DO CRIME DE ESTUPRO DE VUNERÁVEL

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial recorrido (fls. 105 a 107):
QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO
III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE
Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, diante do
modus operandi
dos abusos praticados, com ameaça à vítima, ainda em tenra idade;
2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS: os motivos do crime foi o de satisfazer a sua lascívia com a vítima, ínsita ao crime de estupro, motivo repugnante aos olhos de todas as sociedades modernas civilizadas;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que se aproveitava do momento em que ficava a sós com a vítima para satisfazer sua lascívia, dificultando a defesa desta;
7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, vez que a vítima demonstrou traumas decorrentes da violência;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Cabe aqui repudiar qualquer argumento de sexualização ou imputação de culpa à criança, sujeito de direitos que deve ser protegida pelos aplicadores do direito, pais, responsáveis, e toda a sociedade em geral, diretiva do artigo 225 da Constituição da República.
Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).
Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.
III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES
Não reconheço circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena base.
III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA
Conforme expus na fundamentação,
reconheço a causa de aumento de pena do crime ter sido praticado por PADASTRO, de forma que aumento a pena na metade
, transformo-a em concreta, definitiva e final em 18 (dezoito) anos de reclusão, com fulcro no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II, do CP.

Depreendo, pois, que o magistrado de primeira instância, na primeira fase, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, três: ¿culpabilidade¿, ¿circunstâncias¿ e ¿consequências do delito¿. No entanto,
data venia
, entendo que cabe reparo quanto ao vetor das consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) - no caso, a fundamentação encontra-se devidamente fundamentada, embasada em fatos concretos, e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de justiça. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA. CRIANÇA EM TENRA IDADE. SEXO ORAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS ESTRANHOS AO TIPO PENAL.
1. O agravante foi condenado como incurso nas penas do art. 217-A do Código Penal e do art. 240 da Lei n. 8.069/1990, na forma de concurso material, uma vez que praticou sexo oral em criança que, na dato do fato, contava com apenas 6 (seis) anos de idade, além de ter fotografado a genitália da ofendida com um aparelho celular.
2. A exasperação da pena-base cominada ao crime de estupro de vulnerável, especificamente, foi motivada pela instância ordinária pela reprovação de três vetoriais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime.
3. Com relação à culpabilidade do agente, a valoração negativa fundada na maior reprovabilidade do fato mostra-se alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a tenra idade da vítima à época do crime sexual constitui fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal. Precedentes.
4. Válidas, também, as razões explicitadas para corroborar a reprovação das circunstâncias do crime, pois, nesse particular, a instância ordinária considerou o modus operandi empregado na execução do estupro de vulnerável, quando o réu, aproveitando-se da ingenuidade da ofendida e de seu interesse em conhecer "o shopping", levou-a para lugar ermo a fim de praticar o abuso sexual e de fotografar suas partes íntimas,
sem olvidar, ainda, das ameaças dirigidas posteriormente à criança com o nítido intuito de ocultar a ação delituosa. Precedentes
.
5. No tocante às consequências do crime, assim como ocorre com as demais circunstâncias judiciais reprovadas, o juízo de censura lançado pela instância ordinária sobre a vetorial encontra respaldo em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal violado. No ponto, foi destacado o efeito deletério do abuso sexual na vida da criança que "não mora mais com a sua genitora e está com a sexualidade aflorada, como bem indicou o laudo psicológico realizado".
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o trauma causado à vítima do estupro de vulnerável - criança com apenas 6 (seis) anos de idade - é justificativa adequada para o aumento da pena-base respectiva. Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1635033/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020) (grifei)

Dessa feita,
mantenho
tal vetor negativado.

Quanto às
circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo -, na hipótese, observo que o magistrado exarou fundamentação adequada, pautada em elementos concretos extraídos do conjunto probatório, especialmente dos relatos uníssonos da vítima, que conferem maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Acrescento, ainda, que o apelante perpetrou o delito na própria casa da família, local que deveria proporcionar segurança e crescimento saudável à criança, e nas ocasiões em que a genitora da ofendida estava dormindo ou não estava presente, o que tornava a vítima mais vulnerável às suas investidas, aferindo-se maior reprovabilidade de tal conduta. Ressalto que a valoração de tal circunstância não caracteriza
bis in idem
com a majorante sobrepesada na terceira fase (art. 226, inciso II do CP).

Assim,
mantenho negativado
tal vetor.

Para ratificar:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES.
[...]
3. O
Tribunal de origem valorou negativamente a culpabilidade em razão de os crimes de estupro de vulnerável, praticados em continuidade delitiva, terem sido perpetrados em ambiente familiar, local que deveria proporcionar segurança e crescimento saudável à menor
. Salientou, ainda, quanto ao demérito das consequências do crime, que o laudo psicológico atestara a delicada situação da vítima perante a família do pai, cujas relações foram degeneradas. Além disso, levou em consideração as ameaças que a genitora da vítima sofrera após os fatos.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 846.941/MT, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017) (grifei)
¿[¿]
A valoração negativa das circunstâncias do crime se deu com base no fato de que o acusado praticava os delitos na própria casa da família e nas ocasiões em que a mãe da ofendida não estava presente, o que tornava a vítima mais vulnerável às investidas do réu, enquanto a majorante prevista no inciso II do art. 226 do CP, leva em consideração a existência de relação de parentesco ou autoridade do sujeito ativo com a vítima, não restando caracterizado o alegado
bis in idem
[¿]¿ (AgRg no AREsp 1.478.526/ES, j. 06/08/2019). (grifei)

No que tange às
consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente-
in casu
, não obstante ter sido exarada fundamentação idônea, não há nos autos comprovação dos alegados traumas psicológicos.

Para mais fundamentar:
(...) O abalo psicológico sofrido pela Vítima,
quando concretamente demonstrado
, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base.
(...)
(AgRg no AREsp 1702517/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020) (grifei)

Impõe-se, destarte, a revisão, nesta instância, do aludido vetor reconhecido pela sentença condenatória como desfavorável.

Contudo, ante a falta de maiores informações, nada há de se acrescentar a respeito. Logo, ele deve ser valorado de modo
neutro
.

Remanescendo, portanto, 02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que, a meu entender, permite a
manutenção da

pena-base imposta ao ora apelante, porque proporcional e justa, em 10 (dez) anos de reclusão,
sendo prudente mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juízo a quo, não reconheceu a presença de agravante, nem atenuantes. Não havendo equívocos prejudiciais ao apelante, mantenho a pena intermediária em
10 (dez) anos de reclusão.

Na terceira fase, corretamente, foi identificada a majorante disposta no art. 226, inciso II, pelo fato do apelante ser padrasto da vítima, sendo aumentada a pena na fração de 1/2 (metade), conforme a previsão legal. Assim, mantenho a majorante aplicada e retifico a pena definitiva para
15 (quinze) anos de reclusão.

3.1 - DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, passo a correção, de ofício, da dosimetria do crime de lesão corporal.

Transcrevo, fielmente, porquanto oportuno, trecho do ato judicial (fls. 107 a 108):
CRIME DE LESÕES CORPORAIS
III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE
Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie; 2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS: os motivos do crime não foram devidamente esclarecidos. Pelo que foi apurado, o réu chegou bêbado em casa e começou a bater na vítima;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;
7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências não foram graves;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL ao réu. Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES
Ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em um sexto, resultando em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.
III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA
Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, com fulcro no artigo 129, §9º do CP comb. c/ art. 7º, inciso I, da lei 11.340/2006 e art. 65, inciso III, alínea d, do CPB.

Depreendo, pois, que o magistrado sentenciante, na primeira fase, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, uma: ¿motivo¿. No entanto,
data venia
, verifico equívoco na aplicação da pena base do delito. Explico.

Como bem mesmo considerou o juízo a quo (fl.98) e ainda foi atestado no laudo pericial (fl.33 do IPL), a natureza da lesão é leve, sendo então a pena deste descrita no
caput
do artigo 129,
in verbis
:
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(grifei)

Dito isto, verifico que foi exasperada a pena acima do mínimo legal, carecendo de reparo.

No que tange ao motivo - influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito-
in casu
, verifico que foi exarada fundamentação concreta e idônea, pois tal agressão decorreu por desavença de somenos importância.

Para mais fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POR DUAS VEZES, UMA TENTADA E UMA CONSUMADA, E AMEAÇA. PENA-BASE. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por
desavença de somenos importância.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1434078/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019) (grifei)

Desse modo,
mantenho
o vetor negativo. No entanto, retifico a pena base, observando os limites do art. 129,
caput
(03 (três) meses a 01 (um) ano) para 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Na segunda fase, o juízo a quo, corretamente, reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena no patamar de 1/6 (um sexto). Assim, a
mantenho
e retifico a reprimenda intermediária para
03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

Na terceira fase, o juízo
a quo
, não reconheceu a presença de majorantes, nem minorantes. Não havendo equívocos prejudiciais ao apelante, mantenho a pena igual a intermediária,
03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

Realizada a reforma da dosimetria, verifico que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de Lesão corporal.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis à presente questão:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição depois de transitar

em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 08/06/2014 (fl.03);
·

a peça acusatória foi recebida no dia 20/01/2015 (fl.06);
·

a sentença condenatória, publicada em 03/07/2017 (fl.112), impôs ao apelante, relativo ao delito de lesões corporais a punição de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão (fl. 108);
·

o Ministério Público permaneceu silente a respeito (fl. 112).
·

Com a reforma da dosimetria, a pena definitiva remanesceu em 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição superveniente é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados da data da publicação da sentença até os dias atuais (artigo 110, §1º, c/c artigo 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se: mais de 03 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO CRIMINAL? LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06 ? EX OFFICIO RECONHECER O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE ? SENTENÇA AFERIDA EM 03 MESES DE DETENÇÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109,§1º, VI DO CP ? RÉU MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DOS FATOS DECOTE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE DOIS ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA (05/05/16) E A PRESENTE DATA (09/07/2019) ? DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO ? DECISÃO UNÂNIME. I - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; se o réu foi apenado com pena. inferior a 2 anos de reclusão (03 meses de detenção), ocorreria a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 4 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime (21/07/1992- fls. 23), reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data da sentença penal condenatória até o presente dia, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 115, do CP; II - Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação; III - Com efeito, impõe-se na espécie seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente GEFERSON AQUINO DA SILVA, devido à ocorrência da prescrição subsequente ou superveniente à sentença condenatória, também denominada intercorrente.
(2019.02850827-19, 206.227, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-07-16)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. 1. POR SER A PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES, A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO, A TEOR DO ART. 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. TENDO O APELANTE SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, À PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, CUJA SENTENÇA JÁ TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, A PRESCRIÇÃO PASSA A SER REGULADA PELA PENA EM CONCRETO, VERIFICANDO-SE, NA HIPÓTESE, EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO V, TODOS DO CP, 3. ASSIM, PELO FATO DE JÁ HAVER TRANSCORRIDO MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃOS DO DIRETOR DE SECRETARIA (21/05/2013), ATÉ A PRESENTE DATA, PERCEBE-SE QUE DECORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A EFETIVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, IMPONDO-SE QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, FACE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 4. DECLARA-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO SEU APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(2019.05032673-41, 210.382, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação; dou-lhe, parcial, provimento; corrijo, de ofício, a dosimetria do crime de lesão corporal e, de igual modo, declaro sua extinção, por razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator